Tribunal: TJBA
Processo: 8061718-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061718-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO BATISTA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO NUNES VIRGINIO JUNIOR AGRAVADO: ADENIAS ARAUJO DE LIMA Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REQUERENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 99, §2º, CPC. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME VEICULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA. EVIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO PARCIAL. I – A teor do parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Ritos, impõe-se ao julgador, antes de indeferir a gratuidade da Justiça, oportunizar ao seu requerente demonstrar a carência financeira, diligência ausente, in casu. II – A exclusão de gravame veicular relativo ao financiamento do bem tem expressão econômica e exige a retificação do valor da causa para abrangê-la, nos moldes determinados pela decisão recorrida. III – Patenteada a nulidade parcial do decisum agravado, com relação ao indeferimento da Justiça gratuita sem o devido processo legal, impositiva é a sua cassação parcial, com manutenção do tópico que ordenou a retificação do valor da causa para abranger o proveito econômico da obrigação de fazer pleiteada. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061718-07.2024.8.05.0000, de Juazeiro, em que figura como Agravante JOAO BATISTA DA SILVA e como Agravado ADENIAS ARAUJO DE LIMA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA